Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. PECULIARIDADES DO CASO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RESOLUÇÃO No 232 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, porquanto o valor da perícia se apresenta adequado, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. Agravo interno não provido.
2. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio.
3. A aplicação da tabela da Resolução no 232 do CNJ na fixação dos honorários periciais pressupõe ser a parte requerente beneficiária da gratuidade de justiça, o que não se amolda ao caso.
4. Na hipótese dos autos, considerando a complexidade da perícia e a necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do perito, o valor fixado pelo juízo se revela razoável.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.